Tribunal: TJDFT
Processo: 0752351-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752351-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O A certidão ID 61128013 informa que a parte agravada foi citada nos autos principais, no mesmo endereço diligenciado em ID 60881045, onde foi certificado que a agravada mudou-se de residência. Observo que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi citada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024 16:49:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora